Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gravação do acusado ameaçando a vítima consta do arcabouço probatório desde a fase de inquérito, razão pela qual a juntada do correspondente arquivo de áudio aos autos digitais, após a digitalização do feito, não configura apresentação extemporânea de prova. Preliminar de nulidade, por ofensa ao princípio da paridade de armas ou cerceamento de defesa, rejeitada.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
3. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, bem como a palavra da vítima e de outras testemunhas, a condenação é medida que se impõe.
4. A efetiva ameaça de agressão levada a efeito pelo réu contra a sua companheira adéqua-se ao tipo incriminador previsto no art. 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
5. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com o assistente de acusação, formularam pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Recurso conhecido e não provido.